Tribunal: TJDFT
Processo: 0799696-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INOBSERVÂNCIA DA CONCOMITÂNCIA PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. AUSENTES DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da parte não ter satisfeito integralmente o comando de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Foram ofertadas contrarrazões (ID 79561539).
3. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que foi surpreendida com a imposição de penalidade por infração de trânsito por recusa de se submeter ao teste do etilômetro, no entanto não lhe foi entregue cópia do auto de infração, foi induzida a erro por utilização de etilômetro passivo, não consta a assinatura do agente autuador no auto de infração, bem como não houve tramitação simultânea do processo de suspensão. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que a extinção do processo incorreu em flagrante error in procedendo, violando norma que estabelece que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação. Argumentou que a extinção o feito a privou de seu direito constitucional de ver sua lesão ou ameaça a direito apreciada pelo Poder Judiciário. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos à origem para processo e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 prevê que “A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação”. Tal regra, embora imponha ao réu o dever de colaboração processual, não afasta o ônus do autor instruir a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação. No caso em exame a autora sequer trouxe o auto de infração impugnado, de modo a permitir minimamente a verificação das irregularidades apontadas, mas apenas a notificação de autuação.
7. A requerente alegou a ocorrência de nulidade nos procedimentos administrativos por ausência de tramitação concomitante das penalidades pecuniárias e de suspensão do direito de dirigir. No entanto, não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da instauração dos processos de multa e de suspensão. Não se pode alegar inobservância da concomitância processual sem a juntada do ato que se afirma ter tramitado isoladamente, pois tal omissão impede a verificação do alegado vício, contrariando os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Ademais, não se trata de documento inacessível à autora e é essencial à propositura da ação. Dessa forma, não prospera a alegação do autor de que a exigência de juntada da documentação essencial configuraria obstáculo injustificado ao acesso à justiça ou afronta aos princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais. A exigência dirigida ao autor não tem por objeto documentos acessórios ou de difícil acesso, mas sim aqueles que constituem o próprio suporte fático de suas alegações — auto de infração, notificações, e processos administrativos de multa e de suspensão. Se o recorrente afirma nulidades específicas nesses documentos, é porque necessariamente teve acesso a eles; do contrário, estaria a deduzir pretensões temerárias ou especulativas, baseadas em vícios que sequer pôde verificar, mesmo estando regularmente representada por advogado, o que poderia caracterizar, inclusive, a litigância predatória. Assim, a ausência de juntada de tais documentos impede o exame mínimo da plausibilidade do pedido e inviabiliza o exercício do contraditório pela parte ré, autorizando o indeferimento da inicial.
8. Especialmente quando dirigida contra a Fazenda Pública, a propositura de ações sem a juntada dos documentos essenciais — todos eles acessíveis ao autor e acerca dos quais teceu alegações de nulidade — compromete a seriedade da jurisdição, gera dispêndio indevido de recursos públicos e afronta o dever de cooperação processual. O sistema dos Juizados não pode servir de via para a repetição de demandas padronizadas e infundadas, desprovidas dos elementos mínimos necessários ao conhecimento da pretensão, motivo pelo qual a extinção da inicial, no caso concreto, mostra-se medida legítima e necessária para garantir a racionalidade e a integridade da atividade jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.